Tribunal: TJMT
Processo: 1002345-20.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002345-20.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SINVALDO DOS SANTOS - CPF: 778.055.771-53 (EMBARGANTE), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3053-83 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1002345-20.2017.8.11.0041

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO E DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – ÔNUS DA PROVA – CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO POR ASSOCIAÇÕES – BANCO DA TERRA – BANCO DO BRASIL – ASSOCIADOS – MUTUÁRIOS – FIADORES E PAGADORES – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÕES – CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REJULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, embora em sentido contrário à pretensão da parte.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1002345-20.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: SINVALDO DOS SANTOS

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA
REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Sinvaldo dos Santos
, de acórdão proferido no recurso de Apelação assim ementado:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO E DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – ÔNUS DA PROVA – CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO POR ASSOCIAÇÕES – BANCO DA TERRA – BANCO DO BRASIL – ASSOCIADOS – MUTUÁRIOS – FIADORES E PAGADORES – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a prova testemunhal se apresenta despicienda, lícito que a dispense, o que não configura cerceamento de defesa.

O credor apelado se desincumbiu da prova a título de desvencilhar o direito do autor apelante, seja quanto a existência do débito, firmado em escritura pública, seja no tocante a indenização por dano moral, porquanto, a toda evidência, diante da ausência de pagamento, o credor age no exercício regular do seu direito ao incluir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes.

Alega que o v. acórdão apresenta omissão quanto ao pedido de produção de prova testemunhal. Reforça a tese recursal de que a prova testemunhal requerida em diversas oportunidades corroboraria com as matérias controvertidas, em particular, o desequilíbrio contratual, e que o julgamento antecipado trouxe graves prejuízos.

Sustenta também omissão quanto a ausência de comprovante do repasse de valores pelo apelado, ora embargado, Banco do Brasil S.A..

Aduz, por fim, que o v. acórdão apresenta contradição ao manter a sentença de improcedência com fundamento tão somente no contrato por ele justificadamente impugnado.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados com aplicação do efeito infringente, bem como para fins de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1002345-20.2017.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os
embargos foram opostos a fim de sanar supostas omissões e contradição, bem como para fins de prequestionamento.

Trata-se de Apelação interposta de sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Decretação de Nulidade do Negócio Jurídico e de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por
Sinvaldo
dos Santos contra o Banco do Brasil
S.A..

A pretensão do autor embargante é da declaração de nulidade da Escritura Pública de Compra e Venda do Imóvel, Contrato de Financiamento, Pacto Adjeto de Hipoteca, que afirma ter pactuado com o Banco do Brasil S.A. sob a justificativa de que não teria recebido o valor do financiamento ou qualquer empréstimo, ou mesmo autorizado a abertura de conta corrente.

Sucede que, após cuidadoso exame dos autos, verificou-se que houve a contratação de um empréstimo/financiamento firmado por diversas associações de pequenos trabalhadores rurais, para a aquisição de uma área rural, cuja parcela do imóvel o embargante ainda se encontra na posse.

De notar-se que o valor do financiamento/empréstimo, foi distribuído entre as associações para pagamento dos investimentos e despensas e que referido pacto teve por intervenientes o Fundo de Terras e da Reforma Agrária – Banco da Terra, e o Banco do Brasil S.A., figurando os mutuários, dentre eles o aqui embargante, como fiador/garantidor solidário.

Neste ponto, bem consignou o v. acórdão:

Importante também o registro de que o valor total do financiamento foi distribuído entre as associações para pagamento de investimentos e despesas, sendo os mutuários, de forma proporcional, os responsáveis (fiadores e principais pagadores) pelo pagamento. Aliás, acerca do disposto no pacto, os mutuários tiveram ciência e anuíram. Nesse sentido:

“Os imóveis e a
infra-estrutura

básica objetos
de financiamento serão destinados à(s) família(s) relacionada(s) e qualificada(s) na Proposta de Financiamento, formulada pelos MUTUÁRIOS, obedecendo às diretrizes e normas estabelecidas pelo BANCO DA TERRA e no Acordo de Cooperação, firmado entre o Conselho Curador do BANCO DA TERRA e o Estado de Mato Grosso,
cujas condições os MUTUÁRIOS declaram conhecer e aceitar
.”

Em particular, em relação ao recebimento do valor por cada um dos mutuários, chama atenção o disposto na
cláusula sétima “b”
do referido pacto, que assim estabelece: “
o valor referente à realização da
infra-estrutura
básica será liberado em parcelas
na conta corrente dos MUTUÁRIOS
, com trânsito obrigatório pela conta vinculada ao financiamento, segundo o cronograma de desembolso previsto na Proposta de Financiamento ...”.

Por seu turno, ao dispor sobre a forma de pagamento, a Cláusula Décima Primeira dispõe: “FORMA DE PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO:
O valor financiado
de R$ 1.606.230,00 (HUM MILHÃO SEISCENTOS E SEIS MIL E DUZENTOS E TRINTA REAIS)
será pago pelos MUTUÁRIOS proporcionalmente
...”.

Ou seja, o valor financiado serviu para beneficiar as famílias qualificadas na proposta de financiamento formulada pelos próprios mutuários. Não fosse isto, quando da assinatura do pacto pelos mutuários, havia a disposição expressa acerca da forma do recebimento do valor, vale dizer, em conta corrente, bem assim, a forma de pagamento.

Verdade é que o autor apelante, como afirmado por ele, se encontra no imóvel até os dias atuais, contudo, não trouxe qualquer prova do pagamento do financiamento, cujo pacto foi assinado pelos representantes das associações, bem como pelos mutuários beneficiários, dentre eles o ora autor apelante.

Tal entendimento só veio a corroborar pela ausência de cerceamento de defesa, em cujo acórdão, expressamente consignou que os documentos colacionados, em particular, a Escritura Pública de Venda e Compra, seria suficiente ao deslinde da lide, principalmente, porque não se questiona quanto a sua assinatura. Nesse sentido, o v. acórdão registrou:

VOTO – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante suscita a preliminar de cerceamento de defesa por não ter sido oportunizado a produção de prova testemunhal, que no seu entender, corroboraria com as matérias controvertidas, em particular, o desequilíbrio contratual e o descumprimento das obrigações pela instituição bancária.

Na hipótese, ao que se evidencia, o Juízo entendeu que os documentos colacionados por ambas as partes se mostraram suficientes à elucidação da controvérsia, de sorte que, se a prova testemunhal se apresenta despicienda, lícito que a dispense, o que não configura cerceamento de defesa.

Nesse sentido a orientação do Superior Tribunal de Justiça: "Segundo jurisprudência do STJ, ao juiz, como destinatário da prova, cabe indeferir as que entender impertinentes, sem que tal implique cerceamento de defesa." (
AgInt
no
REsp
1670127/MT
DJe
de 07.05.2020 Rel. Min. Marco
Buzzi
).

Do mesmo modo:

“Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal, quando o tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento” (
AgRg
no
AREsp
333.547/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014).

Realça-se que, na hipótese, a pretensão repousa no reconhecimento da nulidade do negócio jurídico, consubstanciado na Cédula de Crédito Bancário, de modo que os documentos colacionados são suficientes ao deslinde da lide.

Nessas circunstâncias, não há que se falar que o julgamento antecipado configura cerceamento do direito de defesa.

Posto isso,
rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

Não há, assim, omissões ou controvérsia a serem sanadas.

Ao contrário, o v. acórdão
examinou a matéria nos seus exatos contornos de modo que, o que se evidencia, é que o embargante utiliza a via para veicular seu inconformismo com o resultado do recurso que não lhe foi favorável.

Verdade é que os alegados vícios de omissões e contradição se reportam a um pleito cuja finalidade é rediscutir pontos enfrentados no acórdão, o que é descabido nos declaratórios.

Assim:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020,
DJe
27/11/2020)

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO NCPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os
aclaratórios
não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno.

4. Em razão de os embargos se mostrarem manifestamente protelatórios na medida em que se verificou a não comprovação da divergência jurisprudencial e a aplicação das Súmulas
nos
5 e 7 do STJ, deve ser cominada a multa prevista em seu art. 1.026, § 2o, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

5. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.
(
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.907.534/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022,
DJe
de 25/5/2022.)

Logo, a modalidade recursal de que o embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023